Tribunal: STF
Processo: AI 241742
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA -
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O exame da matéria em debate - correção monetária das
contas vinculadas do FGTS - reclama a necessária análise de diplomas
normativos de caráter infraconstitucional. A alegada ofensa à
Constituição, acaso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, por
exigir - para efeito de seu reconhecimento - confronto prévio da
legislação comum com o texto constitucional, circunstância esta que,
por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. Precedentes.